Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715275-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERT MOREIRA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERT MOREIRA ALVES contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0748228-24.2022.8.07.0001), que tem como réus o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que o agravante pede a limitação dos descontos a serem procedidos em folha de pagamento / conta corrente, no patamar de 30% dos vencimentos líquidos do autor (ID 153157611): “Em sua emenda à inicial o autor apresenta um plano de pagamento que sequer observa a planilha proposta pelo Juízo e prevê a forma de pagamento em até 96 parcelas, o que supera o limite dos 5 anos previstos na Legislação de regência. Dessa forma, não há probabilidade no direito autoral suficiente para a concessão da tutela provisória. Por isso, INDEFIRO o pedido liminar. Citem-se os réus (pelo sistema do Pje) e intimem-se as partes para realização de audiência de conciliação, na sede do Juízo, na forma do art. 104-A do CPC.” Em suas razões recursais, a agravante pede que seja deferida a antecipação de tutela nos termos do artigo 300 do CPC, determinando que os agravados se limitem a descontar apenas 30% de seus vencimentos, descontados os descontos de IRPF, previdência e os débitos do empréstimo que, por hora, não pode ser objeto desta demanda, mas que restou comprovada a sua existência, resguardando assim sua subsistência e a dignidade humana da mesma, de forma monocrática e posteriormente confirmado pela turma, sob pena de multa diária. Ressalta não ser factível exigir do agravante que produza objetivamente as provas de dano e prejuízo decorrentes da privação de sua renda (prova diabólica), tendo em vista que o dano decorrente do desproporcional e desarrazoado comprometimento de sua única fonte de renda é absolutamente presumível dos documentos já juntados. Assevera que a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181 de 2021), com o objetivo de garantir o mínimo para a sua subsistência e obter a repactuação de seus débitos, em face de todos os seus credores, dentro dos termos da lei retro mencionada. Afirma que, diante da sua atual situação financeira, o agravante é pessoa superendividada que, conforme texto contido na Lei no 14.181/2021, ocorre quando a pessoa não dispõe de recursos para pagar dívidas sem que isso implique privar a si de bens imprescindíveis à sobrevivência. Ao se ver envolto por problemas pessoais financeiros e por não ter base educacional financeira sólida, o agravante foi seduzido pela facilidade em obter o crédito por meio dos empréstimos, devido a sua condição de servidor público, fato que pode ser facilmente aferido os valores e quantidade de contratos que puderam ser celebrados. Aduz que a junção de todos os empréstimos, consignados e não consignados, tornou-se excessivamente onerosa para o agravante de forma que não lhe sobra, mensalmente, quantia suficiente para arcar com as despesas necessárias para o seu próprio sustento, bem como o mesmo não tem mais a capacidade econômica para custeá-los integralmente. Afirma que há a necessidade de adequação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente, limitando-o ao percentual de 30% (trinta por cento) até que termine a negociação é imperativa, sob pena de perecimento do agravante, que ora encontra-se privado do básico para o sustento, estando evidenciada a probabilidade do direito. Assevera que é inegável que os descontos efetuados comprometem a subsistência do agravante, restando comprovado o perigo de dano, uma vez que consumirá a totalidade, ou ainda que feita uma interpretação restritiva, parcela significativa do que recebe a título de remuneração, sendo razoável a sua redução, conforme pleiteado. Sustenta que, em que pese a livre manifestação de vontade entre as partes na celebração dos contratos do tipo (empréstimo), existe a necessidade de as instituições financeiras oferecerem ao consumidor produtos e serviços de acordo com o seu perfil, o que, claramente, não foi observado no caso em comento. Aduz que especial relevância deveria ser conferida em momento pré-contratual, devendo ser pautada pela boa-fé objetiva, ao cuidado que o fornecedor deve ter ao oferecer concessão de crédito ao consumidor. Por meio da petição de ID 46069581, a patrona da agravante informa a renúncia do mandato. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela de urgência na qual o autor pediu o deferimento da tutela de urgência, em caráter liminar, limitando os descontos a serem procedidos em folha de pagamento/conta corrente, no patamar de 30% dos vencimentos líquidos do autor. Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, o agravante é primeiro sargento da reserva do Governo do Distrito Federal, cuja renda bruta é de R$ 10.790,11, o que após abatidos os descontos compulsórios e descontos referentes a empréstimos consignados (total das prestações é R$ 2889,45), soma o total líquido de R$ 3.237,04 (ID 145572291). Além disto, na conta bancária do agravante são descontadas diversas prestações de outros empréstimos (R$ 1362,97 + R$1401,17), os quais consomem toda a renda líquida e ainda resultam em saldo negativo (ID 145572293). Assim, somando os descontos mensais de todos os empréstimos, chega-se ao valor de R$ 5.653,59, o que representa aproximadamente 52% dos rendimentos do agravante. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. O primeiro agravado, Banco de Brasília (BRB), é uma sociedade de economia mista criada em 1964, cujo principal acionista é o Governo do Distrito Federal (96,85%) e sua principal função é a de captar os recursos necessários para o desenvolvimento regional. Note-se que a saúde financeira desta Instituição bancária se destaca pelo fato de ter assinado, em 2020, um contrato de patrocínio do clube de futebol Flamengo, pelo período de três anos, tendo estabelecido um valor mínimo garantido anual de R$ 32 milhões, pelo direito de exclusividade de exploração dos negócios previstos no acordo envolvendo torcedores, imagem e negócios corporativos com o clube (matéria de 19/6/2020 do site: globo:https://ge.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/flamengo-anuncia-parceria-com-o-banco-brb-seu-novo-patrocinador-master.ghtml). Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente do agravado, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Ante o exposto, defiro o pedido tutela de urgência ao recurso, para determinar às instituições financeiras agravadas que promovam, a partir da próxima folha de pagamento (maio/2023), a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária a 30% da última remuneração bruta do autor, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a advogada Juliana Duarte Lauermann para demonstre, de forma inequívoca, por prova documental, a ciência da parte agravante acerca da renúncia do mandato, no prazo de 10 dias. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator